Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS INDIRETOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F” DO CP. ABUSO DE HOSPITALIDADE CONFIGURADO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados, conjugado com testemunhos indiretos convergentes, como no caso analisado. 1.1. A figura do testemunho indireto (hearsay testimony) deve ser admitida em casos de crimes sexuais, cometidos às escondidas, pois mesmo sem ter presenciado os fatos, trazem informações relevantes, cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos, à luz dos demais elementos de prova. Dessa forma, o contexto probatório dos autos autoriza a manutenção da sentença condenatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (tema 1.121) fixou o entendimento no sentido de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para delito menos grave.”
3. Tendo o réu se valido da condição de anfitrião para abusar da menor, restou configurada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, uma vez que essa circunstância não é elementar do tipo de estupro de vulnerável.
4. Mantém-se o valor mínimo por dano moral, decorrente do crime de estupro de vulnerável, porquanto razoável e de acordo com o caso concreto, considerando a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.
5. Apelação não provida.